Tribunal: TJDFT
Processo: 0717445-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALUGUEL DE IMÓVEIS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVA. NÃO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I - Havendo desídia da parte em não atender comando judicial que lhe confere a faculdade de produzir prova e, em se tratando de direito patrimonial disponível, operam-se os efeitos da preclusão temporal (art. 223 do CPC), não sendo apropriado falar em cerceamento de defesa.

II - Operando-se a preclusão, não cabe à parte invocar em recurso a alegação de cerceamento de defesa ((Acórdão 1380788, 07047977220208070012, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

III. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.